Tribunal: TJSP
Processo: 0006805-81.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Gratuidade da Justiça – Inexistência de evidências de que a autora esteja em condições de pagar as despesas do processo e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e da família – Benefício mantido – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000140533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0006805-81.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDRESSA
FELIPPE FERREIRA COLETTO, é apelada ACACIA RITA VILA CHA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006805-81.2019.8.26.0008 - São Paulo 2/5
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.: 0006805-81.2019.8.26.0008
Comarca: São Paulo (F. R. do Tatuapé 4a Vara Cível)
Apelante: Andressa Felippe Ferreira Coletto
Apelada: Acacia Rita Vila Cha
Juiz:
Rubens Pedreiro Lopes
Voto n. 18.839
Segredo de Justiça
EMENTA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Gratuidade da
Justiça Inexistência de evidências de que a autora esteja em
condições de pagar as despesas do processo e honorários
advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e da família
Benefício mantido Recurso desprovido.
Trata-se de ação de restituição de valores c.c. repetição
de indébito e dano moral julgada improcedente, em fase de cumprimento
de sentença, pleiteando a exequente a revogação do benefício da
gratuidade de justiça da executada e o pagamento da importância de R$
5.891,59, devida a título de honorários advocatícios fixados na sentença.
A decisão de fls. 179, manteve a gratuidade concedida
à executada, e extinguiu o processo, após o prazo para impugnação.
A exequente apelou afirmando que trouxe ao
conhecimento do juízo situações que evidenciam que o benefício da
gratuidade deve ser revogado, exercendo a executada profissão de técnica
de enfermagem e contratou advogado particular para a lide, e ainda, a ação
de conhecimento versou sobre imóvel adquirido pela executada, além de
ter restado comprovado, em outra lide, que aufere R$ 5.530,94 mensais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006805-81.2019.8.26.0008 - São Paulo 3/5
possui bens e direitos, não se podendo olvidar do caráter alimentar da
verba honorária, pleiteando a revogação da gratuidade para o
prosseguimento do incidente de cumprimento de sentença (fls. 181/192).
Foram apresentadas contrarrazões sustentando-se a
manutenção da sentença (fls. 201/205).
É o Relatório.
No tocante à gratuidade da justiça, a Constituição
Federal determina que o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso
LXXIV).
O
Supremo
Tribunal
Federal
ao
apreciar
a
constitucionalidade do revogado art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50, decidiu
que: "a atual Constituição, em seu artigo 5o, LXXIV, inclui, entre os
direitos e garantias fundamentais, o da assistência jurídica integral e
gratuita pelo Estado aos que comprovarem a insuficiência de recursos. -
Portanto, em face desse texto, não pode o Estado eximir-se desse dever
desde que o interessado comprove a insuficiência de recursos, mas isso não
impede que ele, por lei, e visando a facilitar o amplo acesso ao Poder
Judiciário que é também direito fundamental (art. 5o, XXXV, da Carta
Magna), conceda assistência judiciária gratuita - que, aliás, é menos ampla
do que a assistência jurídica integral - mediante a presunção "iuris tantum"
de pobreza decorrente da afirmação da parte de que não está em condições
de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo
próprio ou de sua família" (RE 204305, Relator(a): Min. MOREIRA
ALVES, Primeira Turma, julgado em 05/05/1998, DJ 19-06-1998
PP-00020 EMENT VOL-01915-02 PP-00341).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006805-81.2019.8.26.0008 - São Paulo 4/5
No vigente CPC/2015 assiste à pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, direito à
gratuidade da justiça, em relação a algum ou a todos os atos processuais,
ou na redução percentual de despesas processuais (art. 98), presumindo-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural (art. 99, § 3o), podendo o juiz indeferir o pedido somente se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais,.
No caso, não existem evidências de que a executada
possua recursos que infirmem a gratuidade que lhe fora anteriormente
concedida, para que possa arcar com as despesas o processo e os
honorários advocatícios ora executados, sem prejuízo do sustento próprio e
da família.
Pelo
contrário,
ao
que
consta
possui
grave
insuficiência renal, estando submetida a sessões extensas de hemodiálise
três vezes na semana (fls. 208), estando na lista de transplantes de órgãos, e
aufere benefício previdenciário de R$ 4.618,03 (fls. 212), e, nessas
condições, mesmo que seus rendimentos mensais sejam na média de R$
5.500,00, como informado na declaração de IR do ano calendário de 2016
(fls. 133), ainda assim não restou infirmada sua alegação de insuficiência
de recursos.
Salienta-se que tampouco o fato de ter adquirido
imóvel é evidência que afasta o direito ao benefício, sendo que o bem
adquirido possui valor compatível com os rendimentos afirmados (fls. 98),
e foi por meio de recursos do programa governamental Minha Casa Minha
Vida, compatível com pessoas de baixa renda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006805-81.2019.8.26.0008 - São Paulo 5/5
Outrossim, nos termos do § 4o do art. 99 do CPC/2015,
o fato de se fazer representar por advogado particular não impede a
concessão de gratuidade da justiça.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
de apelação.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica